Tribunal: TJSP
Processo: 1019103-27.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019103-27.2016.8.26.0224; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Anulatória. Compromisso de Compra e Venda. Reiteração, em sede de novos Embargos Declaratórios, de questões já suscitadas e apreciadas. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019103-27.2016.8.26.0224/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FRANCISCO ANTONIO FARIAS MARTINS, são embargados
PAULO CESAR MARTINS TRUFFI, FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ,
ANTONIO CARLOS MOREIRA, OSVALDO LUIZ DE CASTRO, LUIZ DA
CRUZ, IOMAR ERNESTO DE SOUZA, RIVALDO GUILHERMINO, EDSON DE
JESUS, LUCIANO GALANTE e AGOSTINHA LOPES DE FARIA ANTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019103-27.2016.8.26.0224/50001 -Voto no
2
VOTO No. 13330
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019103-27.2016.8.26.0224/50001
EMBARGANTE: FRANCISCO ANTÔNIO FARIAS MARTINS
EMBARGADOS: AGOSTINHA LOPES DE FARIA ANTÃO E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Anulatória.
Compromisso de Compra e Venda. Reiteração, em sede de
novos Embargos Declaratórios, de questões já suscitadas e
apreciadas. Nítido caráter de infringência. Descabimento.
Inexistência
de
omissão,
dúvida,
contradição
ou
obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/19) opostos por
“FRANCISCO ANTÔNIO FARIAS MARTINS” em face do Venerando Acórdão de
fls. 70/73 (Incidente no 50001), o qual, por unanimidade de votos, rejeitou os
Embargos Declaratórios opostos pelo ora Embargante.
Alega o Autor, ora Embargante, em apertada síntese, que o V.
Aresto não deu cumprimento à exigência formal do art. 489, § 1o, inc. V, do Código
de Processo Civil. Aduz que o V. Acórdão omitiu-se de emitir Juízo de valor acerca
de falsificação grosseira, de que há outros elementos alheios à prova pericial que são
aptos a determinar o reconhecimento da falsidade e o ônus da prova da idoneidade do
documento é daquele que o produziu e utilizou e que o mantém em seu poder.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
Às fl. 54 foi determinada a intimação da Parte contrária para se
manifestar sobre os Embargos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo
Civil.
O Requerido Luciano Galante apresentou manifestação às fls. 57.
É o breve Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019103-27.2016.8.26.0224/50001 -Voto no
3
Os Embargos Declaratórios não comportam acolhimento.
O Venerando Aresto ora embargado foi categórico em manter o
entendimento esposado na r. sentença monocrática, sobretudo, no tocante ao ônus
de demonstrar a falsidade do Instrumento de Contrato de Compra e Venda de Bem
Imóvel objeto da Lide, por entender que a falsidade não pode ser verificada por ato
do Autor, que não complementou a documentação trazida como requerido pelo
Juízo e não comprovou que o documento, de fato, se encontra com o Réu revel
citado por edital Paulo César Martins, não bastando para tanto tal alegação,
conforme regra do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil e levando-se em
conta a impossibilidade do Curador fazer tal prova.
Ademais, tratando-se de assinatura impugnada, o ônus da prova de
comprovar a sua veracidade é da Parte que arguir o falso, nos termos do artigo 429,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Além disso, a perícia grafotécnica restou prejudicada, tendo em
vista que as Partes não atenderam a contento a requisição do Perito Judicial ás fls.
726, aliás, o Autor ora Embargante não complementou o documento de fls. 723/724 e
nada mencionou quanto a tal circunstância, o que inviabilizou a realização da perícia.
Por fim, as alegações contidas no Recurso de Apelação foram de
forma satisfatória examinada e decididas, substancialmente, pela Turma Julgadora.
Além disso, o Julgador não está obrigado a rebater ponto por ponto
da argumentação apresentada, bastando que perfaça o princípio contido no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, demonstrando claramente, com base na prova
amealhada, as razões de seu convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente, em
que as circunstâncias do caso concreto foram exaustivamente analisadas na Decisão
impugnada.
Portanto, resta claro que o Embargante busca, tão somente, neste
expediente processual a reanálise da matéria exposta em suas Razões Recursais.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019103-27.2016.8.26.0224/50001 -Voto no
4

PENNA MACHADO

Relatora